Tribunal: STF
Processo: ARE 1334960
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PECÚLIO “POST MORTEM”. RIOPREVIDÊNCIA.
    Ainda que o benefício tenha sido extinto pela Lei Estadual nº 5.109, de 15/10/2007, quando do falecimento da servidora, em 26/09/2007, ainda estava em vigor a Lei Estadual nº 285/79, que admitia a concessão do pecúlio ora pleiteado, sendo assim aplicável a norma vigente à época do fato, nos termos do verbete sumular nº 340 do STJ.
    O sistema previdenciário tem natureza contributiva, de maneira que a proibição veiculada na Lei nº 9.717/98 não pode prejudicar a Autora, na medida em que a servidora falecida contribuiu durante a atividade para o eventual gozo do referido benefício.
    A parte Autora faz jus ao percebimento do benefício, nos exatos termos do § 1º do art. 45, da Lei Estadual nº 285/79, hoje revogado pela Lei nº 5.109/2007, segundo o qual, “o pecúlio será pago a um ou mais beneficiários designados livremente pelo próprio segurado”.
    A Taxa Judiciária não está incluída na isenção outorgada às autarquias estaduais, na forma do artigo 17, inciso IX, da Lei 3.350/99, que abrange exclusivamente as custas. Exegese do Enunciado 76, da Súmula desta Corte e do Enunciado nº 42 do FETJ.
    Recurso conhecido e desprovido. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 24, inciso XII e § 4º; e 40, § 12, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).
    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente